Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717697-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JOB DO NASCIMENTO DEL FIACO DESPACHO VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do Tribunal Superior, por entender que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Sustenta que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.051 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004